Tribunal: TCU
Processo: 015.324/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1895/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) encaminhar cópia completa dos autos ao Ministério da Saúde, com vistas à Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps), e à Comissão de Avaliação, Acompanhamento e Supervisão dos Atos de Gestão Administrativa e dos Atos Finalísticos (CAAS) da Adaps, instituída pela Portaria GM/MS 89, de 3 de fevereiro de 2023; c) solicitar ao Ministério da Saúde que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias após a sua finalização e respectiva aprovação pelas instâncias competentes, e com vistas a subsidiar a análise do TC Processo 019.252/2023-4 (SCN): (i) a versão final do relatório referente às conclusões e medidas tomadas em decorrência da atuação da Comissão de Avaliação, Acompanhamento e Supervisão dos Atos de Gestão Administrativa e dos Atos Finalísticos da Adaps, instituída pela Portaria GM/MS 89, de 3/2/2023; e (ii) a versão final do parecer emitido pela Junta Jurídica Extraordinária, criada por meio da Resolução 3, de 17/4/2023, contendo a análise de todos os atos administrativos e negócios jurídicos celebrados pela Adaps, no período compreendido entre 25/4/2022 e 24/3/2023; d) notificar o representante da presente decisão; e e) apensar estes autos ao TC Processo 019.252/2023-4 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 015.324/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde - Adaps; Secretaria de Atenção Primária a Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.